Tribunal: TJES
Processo: 5000758-63.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-63.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DO AMPARO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. IDOSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ MARÇO/2021 E EM DOBRO A PARTIR DE ABRIL/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra instituição financeira em razão de descontos em seus benefícios previdenciários decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, mas a autora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e requer o reconhecimento da inexistência contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial grafotécnica;
(ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto à autenticidade dos contratos de empréstimo impugnados;
(iii) determinar a extensão da responsabilidade do banco quanto à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas integra o próprio mérito da demanda.

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 3º, § 2º; STF, ADI 2.591), sendo aplicável a disciplina protetiva.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato apresentado pelo banco, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da contratação, mediante perícia grafotécnica ou outros meios idôneos.

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.061), consolidou a tese de que, em caso de impugnação de assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira.

O banco não se desincumbiu de provar a validade das assinaturas nos contratos questionados, razão pela qual se reconhece a inexistência da relação jurídica.

Os valores já depositados em favor da autora devem ser compensados com os valores descontados indevidamente.

Quanto à restituição, aplica-se a orientação do STJ: devolução simples até março/2021 e, após essa data, devolução em dobro, em razão da modulação dos efeitos dos Embargos de Divergência em AgRg no REsp 6763608/RS.

A prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários da autora, idosa e hipervulnerável, gera dano moral presumido, justificando a indenização arbitrada em R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a questão se confunde com o mérito.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato de empréstimo consignado.

A inexistência de prova válida da contratação autoriza a declaração de inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados, de forma simples até março/2021 e em dobro a partir de abril/2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 3º, § 2º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591, Plenário, j. improcedência, maioria; STJ, Tema 1.061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.115.395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, REsp nº 1.626.275/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2018, DJe 07.12.2018; STJ, EAREsp nº 6763608/RS, Corte Especial, j. 2021; STJ, REsp nº 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.03.2009; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000758-63.2023.8.08.0041

APELANTE:
NEUZA DO AMPARO DA SILVA

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Neuza do Amparo da Silva
em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy (ES), que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a Apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a produção da prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos.

Entretanto, ao meu ver, tenho que tal questão, no caso específico dos autos, confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo assim ser analisado.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito:

A hipótese dos autos é mais um dos inúmeros casos que têm sido submetidos a este Órgão
ad quem
(empréstimos com descontos em benefício previdenciário) com muita frequência, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

A autora, idosa e titular de benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria por idade, alegou que o banco réu realizou diversos descontos indevidos em seus proventos, referentes a contratos de empréstimo consignado que ela não reconhece e que jamais contratou.

Narrou que a multiplicidade de contratos, a reutilização dos mesmos documentos de identificação em diferentes operações e as discrepâncias nas assinaturas demonstram a ocorrência de fraude.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tema n. 1061 do STJ:
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021). [...]. 6. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/4/2024,
DJe de 24/4/2024
)
.

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira, ao contrário dos fundamentos aduzidos na Sentença, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade dos contratos.

Apesar de constar dos autos a cópia do contrato, a autora em sua petição inicial nega a contratação dos empréstimos, não reconhecendo nenhuma das assinaturas apostas nos documentos.

Desta forma, se a autora não reconhece a higidez do contrato, cabe à instituição fazer a prova da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos. Explico. Uma vez que o consumidor afirma que o documento produzido pelo requerido não é verdadeiro, cabe a este comprovar a veracidade da assinatura aposta pelo consumidor no mesmo.

Nos termos do artigo 429 , II da lei processual vigente “Incumbe o ônus da prova quando (...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Apesar da disponibilidade de alguns valores, fato incontroverso nos autos, a Instituição Bancária em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor dos demais contratos.

Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço.

Assim, olvidando o Banco Apelado em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

Destarte, existindo a disponibilidade de valores na conta bancária da parte autora, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na hipótese em julgamento, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados entre 2019 e 2025, devem ser aplicados os dois entendimentos, devendo a devolução ser feita de forma simples antes de março de 2021 e, após essa data, devolução em dobro.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimos, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequada para a compensação dos danos morais.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para:

(1)
Declarar inexistente os contratos objetos da inicial devendo o Banco Apelado ressarcir a autora de forma simples até 03/2021 e, em dobro a partir de 04/2021, os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento. (1.1) Para tanto, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada;

(2)
condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, com correção e juros pela taxa Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos;

(3)
Declarar extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil;

(4)
Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.